Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-79.2023.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-79.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (EMBARGADO), JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - CPF: 061.184.516-48 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (EMBARGANTE), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), JAIR TAVARES DA SILVA - CPF: 674.342.748-91 (ADVOGADO), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (EMBARGANTE), MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT - CPF: 298.288.908-01 (ADVOGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), KAWANA PARK LTDA - CNPJ: 42.933.773/0001-70 (EMBARGANTE), JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - CPF: 300.467.708-36 (ADVOGADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (EMBARGANTE), JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - CPF: 061.184.516-48 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (EMBARGADO), JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - CPF: 300.467.708-36 (ADVOGADO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (EMBARGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT - CPF: 298.288.908-01 (ADVOGADO), KAWANA PARK LTDA - CNPJ: 42.933.773/0001-70 (EMBARGADO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), JULIA AFFONSO FERREIRA MESQUITA - CPF: 300.467.708-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil, direito do consumidor e direito processual civil. Embargos de declaração. Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade. Alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva. Grupo econômico. Teoria da aparência. Inconformismo com fundamento já enfrentado. Prequestionamento incabível pela via integrativa. Embargos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra acórdão que, no julgamento da apelação cível, deu parcial provimento ao seu recurso apenas para conceder gratuidade da justiça em grau recursal, negou provimento às demais insurgências e manteve a sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, com restituição parcial dos valores pagos, incidência de multa contratual e condenação em honorários advocatícios.

2.
A embargante sustenta omissão quanto ao exame de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integrou o contrato, não recebeu valores do autor, não possui vínculo jurídico ou societário com as demais corrés e não detém poderes para promover a rescisão contratual. Requer, com efeitos infringentes, a extinção do processo sem resolução do mérito, além do prequestionamento dos
arts
. 11 e 189 do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de ilegitimidade passiva da embargante e se os embargos de declaração se prestam, no caso, ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

4.
Não se verifica omissão sanável, porque o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a legitimidade passiva, assentando a atuação integrada das empresas perante o consumidor, com base na coincidência de endereço, em elementos documentais constantes dos autos e em indícios de confusão patrimonial e de pertencimento ao mesmo grupo econômico.

5.
A pretensão deduzida nos embargos traduz inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, e não ausência de pronunciamento judicial. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituem sucedâneo recursal para rediscutir matéria já examinada e decidida.

6.
O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, pois basta que a matéria tenha sido enfrentada com fundamentação suficiente, sendo desnecessária manifestação analítica sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração dos elementos probatórios. 3. O prequestionamento considera-se viabilizado quando a matéria controvertida é apreciada de forma clara e fundamentada, ainda que sem menção pormenorizada a todos os dispositivos legais invocados.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1001067-79.2023.8.11.0006, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante tão somente para deferir a gratuidade de justiça em grau recursal, negando provimento às demais teses, e negou provimento aos recursos de
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
KAWANA PARK LTDA
, mantendo integralmente a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, condenou as rés à restituição dos valores pagos com retenção de 25%, acrescidos de multa contratual de 10% sobre os valores pagos, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% em grau recursal.

A embargante, nas razões protocolizadas em 12/02/2026 (ID 346304899), com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aponta omissão no acórdão: sustenta que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que (i) não integrou o contrato de promessa de compra e venda celebrado exclusivamente entre o autor e a SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A; (
ii
) os empreendimentos são distintos — o objeto do contrato é o
Kawana

Residence
(
ex-Resort
do Lago Park), gerido pela SPE Mirante, enquanto a embargante é incorporadora do empreendimento Resort do Lago Caldas Novas; (
iii
) não há vínculo jurídico, contratual ou societário entre as empresas; e (
iv
) a embargante não recebeu qualquer valor do autor e não tem poderes para promover a rescisão contratual objeto da lide. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva com extinção do processo sem resolução do mérito. Pede, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 189, 11, caput e §§ 6º, 7º e 8º do CPC.

O embargado
WEUDES DOS SANTOS
, em manifestação protocolizada em 25/02/2026 (ID 348971370), informou não ter nada a requerer. As demais partes embargadas,
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
KAWANA PARK LTDA
, intimadas em 27/02/2026, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 352298356.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos em 12/02/2026, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão foi publicado em 09/02/2026. Ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar ou corrigir erro material. Não se admite, portanto, que a via declaratória sirva de sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de questões já apreciadas e decididas.

Voltando-se ao caso em apreciação, observa-se que a embargante não demonstrou a existência de omissão no acórdão embargado.

I – Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva da S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer sua ilegitimidade passiva, reiterando que não figurou no contrato de promessa de compra e venda, não recebeu qualquer valor do autor e não tem vínculo com o empreendimento
Kawana

Residence
.

A tese não prospera. O acórdão embargado enfrentou a questão da ilegitimidade passiva de forma direta e fundamentada. Transcrevo o trecho pertinente do voto:

"(...) como corretamente apontado pelo magistrado sentenciante, verifica-se do termo de sessão de audiência de conciliação (ID. 316601376) e dos instrumentos procuratórios (
IDs
. 316601371 e 316601370) que as empresas possuem sede no mesmo endereço na Av. Caminho do Lago, s/n, Caldas Novas/GO. Além disso, matérias jornalísticas, somadas aos demais elementos dos autos, corroboram a conclusão de que as empresas atuam de forma integrada perante o consumidor (ID. 316600925 e 316600926). Destaca-se que a própria SPE Resort do Lago admitiu em contestação que o empreendimento Resort do Lago Park foi transformado em
Kawana

Residence
(ID. 316601383, p. 05), havendo, inclusive, indícios da divulgação em conjunto dos estabelecimentos, evidenciando a confusão patrimonial e o pertencimento ao mesmo grupo econômico."

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a omissão sanável pelos embargos é aquela
recaente
sobre ponto efetivamente suscitado no recurso e sobre o qual o julgado silenciou. Não é o que ocorre. O fato de a conclusão ter sido contrária à pretensão da embargante não transforma o pronunciamento expresso em lacuna integrável pela via declaratória. Eventual inconformismo com a valoração dos indícios de grupo econômico ou com a aplicação da teoria da aparência deve ser veiculado por recurso próprio — não pelos embargos de declaração.

II – Do prequestionamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos
arts
. 189, 11, caput e §§ 6º, 7º e 8º do CPC, igualmente não há que se falar em acolhimento dos embargos para essa finalidade.

É assente na jurisprudência desta Corte que o prequestionamento não exige manifestação pormenorizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma clara e fundamentada.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou amplamente as questões de legitimidade passiva, grupo econômico, teoria da aparência e solidariedade consumerista. O prequestionamento já se encontra viabilizado pela própria fundamentação do acórdão, tornando desnecessária qualquer integração por esta via.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por
S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
, todavia,
nego-lhes provimento
, porquanto não verificado o vício de omissão apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026